Tribunal: TJES
Processo: 5012939-46.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012939-46.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE MATHIAS DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012939-46.2024.8.08.0014

RECORRENTE: MARLENE MATHIAS DE SOUZA

RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO SICOOB S/A – BANCO SICOOB

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO. MERA COMUNICAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARLENE MATHIAS DE SOUZA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face do
BANCO COOPERATIVO DO SICOOB S/A – BANCO SICOOB
, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR a inexistência do débito (e do contrato) referente ao cartão de crédito CRC7563007903652.0, no valor de 3.007,45 (três mil e sete reais e quarenta e cinco centavos); CONFIRMAR a decisão liminar de ID 54397119; JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais”
.

Em sede recursal (ID 14703153), a recorrente pretende o acolhimento do pedido de danos morais.

Contrarrazões no ID 14703155.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de
origem
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No caso em tela, inexiste prova de restrição oriunda do requerido. A autora apenas anexa aos autos uma notificação do SERASA, referente a uma dívida que, atualmente, está no valor de R$ 3.007,45 (três mil, sete reais e quarenta e cinco centavos), ID 14702369.

Para comprovar a negativação bastaria que a autora anexasse consulta de balcão do SPC/SERASA para subsidiar suas alegações, contudo, as provas dos autos são insuficientes para acolher o pedido de danos morais.

Segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – APONTAMENTO PARA NEGATIVAÇÃO/PROTESTO - COMUNICADO ENVIADO DO SPC E SERASA - MERA NOTIFICAÇÃO DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL INEXISTENTE - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Comprovado que a documentação trazida aos autos pelo autor trata-se apenas de mera notificação de débito, carta esta que informa ao devedor a possibilidade de vir a ser (evento futuro e incerto) seu nome restringido, ofertando-se, inclusive, o prazo de 10 (dez) dias para a regularização da situação, não ensejando dano moral. A cobrança indevida, por si só, não é suficiente para ensejar o direito à reparação por danos morais, sendo necessária prova efetiva de ocorrência de abalo moral, no caso em tela, da efetiva inscrição no cadastro de proteção ao crédito.
Por outro lado, o simples recebimento de comunicado do SPC e SERASA dando conta da existência de dívida, não gera caracterização do dano moral, visto que há necessidade de comprovação da inscrição do nome do consumidor em seus registros, o que não ocorreu no caso dos autos
. (TJ-MS - Apelação Cível: 0800869-93.2023.8.12 .0007 Cassilândia, Relator.: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 24/01/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2024).

A simples cobrança indevida não é suficiente para ensejar abalo moral, devendo ser demonstrado o efetivo abalo à psiquê da pessoa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)